Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO "JUS CORRIGENDI". EXCLUSÃO DA ILICITUDE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O apelante carece de interesse recursal quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, eis que reconhecida na sentença, compensando-a integralmente com circunstância agravante.
2. Estando o réu amparado pelo exercício regular de direito, posto que agiu com animus corrigendi, no intuito de corrigir atitude reprovável da vítima, afasta-se a ilicitude de seus atos, nos termos do art. 23, III, do CP, sendo a absolvição medida que se impõe.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, provido.